Tribunal: STF
Processo: ARE 1555811
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por MAGLIANE SANTOS NASCIMENTO DA COSTA e por MUNICÍPIO DE ARACAJU contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TJSE - 1ª TURMA RECURSAL.



    O recurso de MAGLIANE SANTOS NASCIMENTO DA COSTA foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. RECORRENTE MUNICÍPIO DE ARACAJU. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ESTABELECIMENTO POR NORMA FEDERAL COMO REFERÊNCIA NACIONAL DE GARANTIA MÍNIMA REMUNERATÓRIA, CUJA CONSTITUCIONALIDADE FOI RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADI Nº 4.167). POLÍTICA PÚBLICA REGULAMENTADORA DE PRINCÍPIO INERENTE À ATIVIDADE DE ENSINO (ART. 206, VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). INCENTIVO E VALORIZAÇÃO DA CARREIRA QUE NÃO SE CONFUNDE COM O ESTABELECIMENTO IMPOSITIVO PELA UNIÃO AOS ENTES SUBNACIONAIS DE REGRAS DE REAJUSTAMENTO SALARIAL DE SEUS SERVIDORES, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO E DA AUTONOMIA DE ESTADOS E MUNICÍPIOS. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE ATIVIDADE – GEA CONCEDIDA POR LEI A TODOS OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, DE CARÁTER GERAL E INDISTINTAMENTE, PASSANDO A INTEGRAR O VENCIMENTO BÁSICO DA CATEGORIA. CONJUGAÇÃO DE AMBAS AS RUBRICAS (VENCIMENTO BÁSICO + GEA) QUE ATENDEM AO MONTANTE MÍNIMO EXIGIDO PELA LEI Nº 11.738/2008 NOS ANOS DE 2022 E 2023. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PRATICADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NESSE ASPECTO. REFLEXOS SOBRE VANTAGENS DA CARREIRA QUE DEVEM SER CALCULADOS SOBRE O VENCIMENTO DO SERVIDOR COM OBSERVÂNCIA DO VALOR DO PISO NACIONAL DA CATEGORIA . DESCUMPRIMENTO COMPROVADO NO CASO CONCRETO. PAGAMENTO DEVIDO DAS DIFERENÇAS APURADAS, NÃO OBJETO DE CONTROVÉRSIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.



    Opostos os embargos de declaração por MUNICÍPIO DE ARACAJU, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário de MUNICÍPIO DE ARACAJU sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, 18, 29, 30, I, II, 37, X, 39, caput, 60, § 4º, I e 61, § 1º, II, “a” e “c”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de MAGLIANE SANTOS NASCIMENTO DA COSTA, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 08/08/2018).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 10/02/2017).



    Já quanto à insurgência de MUNICÍPIO DE ARACAJU, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    É esse o caso sob exame no presente voto, e diz respeito especificamente a uma gratificação que foi criada por meio da LC municipal nº 177/2022, mediante inclusão do inciso XI, ao art. 24, da LC municipal nº 51/2001, que dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Aracaju. Trata-se da chamada GEA – Gratificação Especial de Atividade, sendo também, na mesma lei criadora, especificados os seus critérios de concessão (art. 28-A, §§1º e 2º).



    Os(as) autor(es), como visto, denuncia(m) que o município, durante os anos de 2022 e 2023, uma vez atualizados pelos órgãos competentes os valores respectivos do piso em cada um deles, ignorou o patamar mínimo e vem pagando em montante inferior. O município Recorrente, também foi visto, nega que tenha desobedecido o piso nacional, e para tanto sustenta que a referida gratificação (GEA), há de ser considerada para esse efeito, uma vez que é permanente e paga indistintamente a todos os servidores da categoria do magistério, justamente desde 2022.



    Aí reside o impasse, e o que ambas as partes sustentam, não há negar, representam argumentos ponderáveis e bem construídos de lado a lado, o que finda por revelar, força igualmente reconhecer, não ter o assunto alcançado o ponto desejável de estabilidade hermen



    Pois bem, um aspecto essencial, situado no plano dos fatos relevantes da causa, não rende controvérsia, o de que a referia GEA, e que aparece no(a) contracheque/ficha financeira dos professores sob a rubrica 376, quando somada ao vencimento básico do profissional (rubrica 102), sob o aspecto estrito financeiro, atende pelo montante final ao exigido como mínimo do piso nos anos reportados. [...]



    A questão a saber é se a GEA, segundo os seus parâmetros constitutivos normativos, carrega consigo a mesma ou, ao menos, similar identidade semântica de fundamentos, e com isso se chegar a uma conclusão de estar o município Recorrente, ou não, obedecendo ao dever de pagar o piso salarial desses professores na base mínima exigida pela Lei nº 11.738/2008. [...]



    Aqui, diversamente, tem-se a controvérsia centrada no próprio conceito de composição do piso mínimo, e ainda, mais especificamente, se essa GEA pode ser considerada integrada ao vencimento do professor, ou se entra na categoria de “remuneração global”, conforme o traço distintivo estabelecido pelo STF no julgamento da ADI nº 4.167.



    Nesse sentido, foi visto na origem o destaque dado ao que seria essa distinção no próprio Estatuto dos Servidores Municipais de Aracaju – LC nº 153/2016 (arts. 42 e 43). E nesses termos, segundo os recorridos, se não remanesce mais discussão sobre a possibilidade de a União definir o piso do magistério, descaberia cogitar de malferimento do pacto federativo por suposta violação da autonomia dos entes subnacionais. [...]



    Resumindo, inexistindo controvérsia no plano dos fatos, até porque há comprovação documental nos autos, considerando que o vencimento do(a) autor(a) recorrido somado ao valor percebido da Gratificação Especial de Atividade (GEA), relativo aos anos em questão (2022 e 2023), supera o valor do piso nacionalmente fixado para ambos os períodos (R$ 3.845,63 e R$ 4.420,55), não há o que falar em ilicitude praticada pela administração municipal.



     



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente